Tribunal: STF
Processo: Rcl 84489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2038213-07.2024.8.26.0000, por suposta violação ao decidido no ARE 878.911-RG (tema 917).
A reclamante narra que o Prefeito do Município de Santo André/SP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Municipal 10.701/2023, que dispõe sobre afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta.
Relata que a mencionada ADI foi julgada procedente, por inconstitucionalidade formal e material.
Afirma que interpôs recurso extraordinário, tendo o Presidente do TJSP adotado decisão híbrida “admitindo parcialmente o recurso extraordinário, mas negando-lhe seguimento quanto ao vício de iniciativa”. (eDOC 1, p. 3) 
Por esse motivo, alega que interpôs agravo interno, o qual foi desprovido.
Salienta que a lei em questão “não representa, nem mesmo do ponto de vista material, qualquer ingerência na gestão administrativa; nenhuma das disposições da altera a estrutura de órgão, departamento, setor ou Secretaria municipal”. (eDOC 1, p. 11)
Por fim, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado a fim de:
“a) julgar, desde logo, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF; 
b) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário regularmente interposto nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, I e II, do Regimento interno do STF; 
c) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada que profira outra decisão, desta vez com observância do Tema 917 da Repercussão Geral, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF.” (eDOC 1, p. 22)

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou informações (eDOC 31), e o Prefeito do Município de Santo André juntou contestação (eDOC 34).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:
“Reclamação constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 10.701/2023, do município de Santo André, de iniciativa parlamentar, a qual institui obrigação de afixação de sinalização de solo especial para deficientes visuais, piso tátil diferenciado e de alerta nas dependências de órgãos públicos. Alegada interferência do Poder Legislativo em atos de planejamento, organização e gestão administrativa. Iniciativa privativa do Poder Executivo. ADI Municipal julgada procedente. Recurso Extraordinário interposto em face dessa decisão. Não seguimento do recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 917 da Repercussão Geral. Agravo Interno que manteve a decisão de não seguimento. Reclamação fundamentada em suposta desconformidade da aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. Conteúdo da Lei nº 10.701/2023 cuja matéria se sujeita à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 41)

É o relatório. Decido.

Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
Explico. 
Conforme relatado, a reclamante suscita a violação ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no ARE 878.911-RG (tema 917), em que se assentou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.
Eis a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”

Na ocasião, a Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Logo, não se permite interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR . 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário.” (RE 1.279.725, Rel. Min. Nunes Marques, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 2.6.2023; grifo nosso). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público. 3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável. 4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. 5. Tese de repercussão geral: ‘É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis’. 6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições. 7. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO” (RE 732.686, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 19.4.2023)

Pois bem.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido formulado na ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.701/2023, do Município de Santo André/SP, que dispõe sobre a afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Município de Santo André.
Eis o teor dos dispositivos impugnados:
“Lei nº 10.701, de 04 de setembro de 2023, do Município de Santo André, que ‘dispõe sobre afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do muncípio de Santo André, e dá outras providências’: 
‘Art. 1º Fica instituído a todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do município de Santo André ter em suas dependências a afixação de sinalização de solo especial, piso tátil e direcional para as pessoas com deficiência visual. 
Parágrafo único. Considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa visão, cegueira parcial ou total. 
Art. 2º O piso tátil disposto nesta lei deverá ser de alerta e direcional. 
§ 1º Piso tátil de alerta possui círculos em alto relevo e deve ser instalado no início e término de escadas, rampas e portas de elevadores. 
§ 2º Piso tátil direcional possui linhas em alto relevo para direcionar o trajeto. 
Art. 3º O piso a que se refere o caput do artigo 1º deverá atender as especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. 
Art. 4º O piso tátil, quando instalado em bens tombados, seguirá os critérios especificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e previamente aprovados pelos órgãos do patrimônio histórico e cultural competentes. 
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente naquilo que se fizer necessário, e estabelecerá o órgão responsável para fiscalizar e assegurar o fiel cumprimento dos dispositivos desta lei, impondo penalidades por descumprimento. 
§ 1º A Secretaria da Pessoa com Deficiência SPD prestará apoio técnico necessário aos projetos de adequação dos equipamentos públicos objeto desta lei quanto ao atendimento da ABNT 9050 e 16537, a fim de operacionalizar as determinações previstas no caput deste artigo. 
§ 2º Em caso de sanção pecuniária, os valores apurados serão revertidos para investimento em acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, através do Fundo Municipal e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência FUMDEF. 
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e créditos suplementares, se necessário. 
Art. 7º Esta lei entra em vigor depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação, revogando os dispositivos contrários.” (eDOC 20, p. 73-75)

Na ocasião, o Tribunal de origem assentou que o diploma legal invade competência exclusiva do Poder Executivo, pois interfere diretamente na organização da administração pública no tocante às atribuições da Secretaria da Pessoa com Deficiência e à destinação da receita decorrente de sanção pecuniária para Fundo Municipal. 
Confira-se a ementa:
“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal nº 10.701, de 04 de setembro de 2023, que “dispõe sobre a afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Município de Santo André”. 
1. Desrespeito ao devido processo legislativo constitucional - Renovação, na mesma sessão legislativa, de matéria constante de projeto de lei anteriormente rejeitado ou vetado, sem deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal - Impossibilidade - Inobservância da regra da irrepetibilidade - Violação aos artigos 29 da Constituição Estadual e 67 da Lei Maior. 
2. Vício de iniciativa - Inexistência - Ato normativo de origem parlamentar dispondo sobre acessibilidade - Legislação local que, em sua essência, não interfere na gestão do Município e tampouco veicula tema de iniciativa legislativa privativa do Prefeito - Imposição de encargo ao Poder Público com a finalidade de conferir maior efetividade a direito social previsto na Constituição não configura violação ao texto constitucional - Matéria que não se insere em nenhuma daquelas previstas no rol taxativo do artigo 24, § 2º, da Carta Bandeirante - Ausência de especificação de fonte de custeio que, por si só, não traduz infringência ao disposto no artigo 25 da Constituição Estadual. 
3. Ressalvas quanto ao artigo 5º da Lei Municipal nº 10.701/2023 - Legislador local que conferiu ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de dispor sobre penalidades pelo descumprimento da norma - Impossibilidade - Ofensa ao princípio da reserva legal - Imposição, ademais, de atribuições à Secretaria da Pessoa com Deficiência e destinação de valores decorrentes de sanção pecuniária para Fundo Municipal - Inadmissibilidade - Desrespeito ao princípio da separação dos poderes - Reconhecimento - Desrespeito aos artigos 5º, 24, § 2º, item 2, 47, incisos XI e XVII, 111, 144 e 174, inciso III, § 4º, item 1, todos da Carta Paulista. 
4. Violação ao princípio da razoabilidade e ao pacto federativo Norma local que contrariou proteção mais ampla conferida pela legislação federal, excluindo injustificadamente do seu alcance estabelecimentos privados de uso coletivo Ofensa aos artigos 1º, 111 e 144, da Constituição Estadual. 
5. Ação procedente, com efeito ex tunc.” (eDOC 20, p. 68-69)

Contra o mencionado acórdão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado, no que se refere ao vício de iniciativa - ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 917 da repercussão geral -, tendo sido admitido quanto ao restante da matéria.
Confira-se:
“I. Feito o breve preâmbulo, no que diz respeito ao vício de iniciativa, nos autos do ARE nº 878.911, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 917, a fixar que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 
Nesse contexto, o v. acórdão recorrido, prolatado pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, ao julgar procedente pedido veiculado em ação direta de inconstitucionalidade, registrou: "No que diz respeito ao artigo 5º, §1º, da Lei nº 10.701/2023, é importante consignar que o E. Supremo Tribunal Federal tem sufragado o entendimento no sentido de que fere a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo ato normativo de origem parlamentar que disciplina novas atribuições a órgãos da administração pública, à luz da tese definida pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, afrontando diretamente a regra contida no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal, que no âmbito estadual encontra correspondência no artigo 24, § 2º, item 2, da Carta Paulista. Igualmente não era legítimo à Câmara dispor sobre a destinação dos valores arrecadados a título de sanção pecuniária ao Fundo Municipal e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência FUMDEF, deliberando sobre matéria própria do orçamento anual, tema cuja iniciativa legislativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo (artigos 47, incisos XI e XVII, e 174, inciso III, § 4º, item 1, da Constituição Bandeirante). A autonomia financeira assegurada aos entes federados não autoriza o Poder Legislativo local dispor de receitas públicas como bem entender, deliberando sobre valores advindos de penalidades impostas pelo descumprimento da norma." (fls. 660/661). 
Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma, é o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário na parte referida. 
II. No mais, insta registrar que estão preenchidos os requisitos gerais (forma e tempestividade) e os específicos do apelo extremo, razão pela qual o recurso extraordinário é admissível. Também o pressuposto da repercussão geral, tal como exige o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, foi cumprido pela recorrente. A questão constitucional (interpretação dos dispositivos citados no recurso) foi ventilada e debatida desde o início do feito, dela ocupando-se a decisão recorrida, de tal arte que também está cumprido o requisito do artigo 1.029, inciso II, do Código de Processo Civil. 
III. Diante do exposto: 
a) no que se refere ao vício de iniciativa, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário; 
b) no mais, admito o recurso extraordinário e determino o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 22, p. 22-23)

Interposto agravo interno, este teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (1) Trata-se de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que a agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 917. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) A agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema 917." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - CF/1988, art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e"; - CPC, art. 1.030, § 2º; - STF, ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.09.2016.” (eDOC 25, p. 2)

Nesse contexto, não se observa teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ao contrário, há nítida correlação entre o paradigma indicado (tema 917) e o ato reclamado. 
Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.422/2019 DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PRAIA DE JACARAPÉ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. NÃO VERIFICADA. ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADE TRADICIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não restou comprovada ilegalidade no processo legislativo estadual que implicasse em violação à competência da União para editar normas gerais em matéria ambiental. 2. Não houve qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo, que são de competência tipica da Administração e contam com previsão no regramento federal. Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República 3. A norma questionada não denota retrocesso inconstitucional, nem vulnera os princípios da prevenção e da precaução ou o princípio da proteção deficiente, mas se faz predisposta a reequilibrar a proteção constitucional dispensada ao meio ambiente, à justiça social e às comunidades tradicionais, cujas atividades econômicas são por natureza de baixo impacto. 4. Pedido da ação direta julgado improcedente.” (ADI 6.957, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 9.1.2023)

Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:
“Da análise do artigo 5º, §§1º e 2º, da Lei 10.701/2023, que dispõem sobre as atribuições da Secretaria da Pessoa com Deficiência e a destinação da receita decorrente de sanção pecuniária para Fundo Municipal, respectivamente, dessume-se ingerência indevida do legislativo local na gestão administrativa a cargo do Poder Executivo. Eis o teor dos dispositivos, fl. 301: 
Art. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente naquilo que se fizer necessário, e estabelecerá o órgão responsável para fiscalizar e assegurar o fiel cumprimento dos dispositivos desta lei, impondo penalidades por descumprimento. 
§ 1º. A Secretaria da Pessoa com Deficiência - SPD prestará apoio técnico necessário aos projetos de adequação dos equipamentos públicos objeto desta lei quanto ao atendimento da ABNT 9050e 16537, a fim de operacionalizar as determinações previstas no caput deste artigo; e 
§ 2º. Em caso de sanção pecuniária, os valores apurados serão revertidos para investimentos em acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, através do Fundo Municipal e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FUMDEF. 
Como se observa, os dispositivos supracitados declarados inconstitucionais pelo Tribunal local criam novas atribuições a órgão da administração pública, e criam despesa para o Poder Executivo. Portanto, essa circunstância, por si só, é suficiente para afirmar-se o vício de iniciativa. 
Correta, assim, a aplicação do Tema 917 pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.”  (eDOC 41, p. 5)

Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Assim, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).  Prejudicado o pedido liminar.
    
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente